Tribunal: TJES
Processo: 5013120-27.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013120-27.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KROTON EDUCACIONAL S/A e outros (3)
RECORRIDO: PRISCILA SAMPAIO COSTALONGA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013120-27.2022.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
PRISCILA SAMPAIO COSTALONGA; KROTON EDUCACIONAL S/A; EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDOS:
PRISCILA SAMPAIO COSTALONGA; KROTON EDUCACIONAL S/A; EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTO DE DÉBITO NO “SERASA LIMPA NOME”. NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS RÉS. A PARTE AUTORA ALEGA QUE JAMAIS FIRMOU QUALQUER CONTRATO COM AS RÉS. TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BANESTES. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA SERASA APÓS RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POR TAL RAZÃO, A PARTE AUTORA REQUER SEJAM AS RÉS CONDENADAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

INCONFORMADAS COM A SENTENÇA, AS PARTES INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS,
ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO MERECE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA A EFETIVA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, VEZ QUE APRESENTA APENAS UMA TELA SISTÊMICA DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”, COM UMA PROPOSTA DE ACORDO DE CONTA ATRASADA. A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O “SERASA LIMPA NOME” É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN QUE POSSIBILITA A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES. COM EFEITO, A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, NÃO DEMONSTRA OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
(QUE, POR SINAL, É EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ART. 5º, INCISO IV C/C ART. 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 12.414/2011). ADEMAIS, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A PARTE RÉ, EM RESPOSTA A SUA RECLAMAÇÃO NA PLATAFORMA “RECLAME AQUI”, CONFESSA A INSCRIÇÃO DE SEUS DADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, VEZ QUE, CONFORME DESTACADO PELA PRÓPRIA AUTORA, A RÉ APENAS AFIRMA QUE RETIROU AS
COBRANÇAS INDEVIDAS
E SOLICITOU A BAIXA DE
POSSÍVEIS ANOTAÇÕES
NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POR FIM, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA TEVE SEU PEDIDO DE FINANCIAMENTO NEGADO EM RAZÃO DO DÉBITO LANÇADO NA PLATAFORMA SERASA, NA MEDIDA EM QUE TROUXE AOS AUTOS APENAS UM RELATÓRIO DE TODAS AS PESQUISAS REALIZADAS EM SEU CPF NOS ÚLTIMOS 24 MESES. POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.
A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO, AINDA QUE INEXISTENTE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, NÃO É CAPAZ DE CARACTERIZAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
. POR OUTRO LADO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ÀS PARTES RÉS,
VEZ QUE SE SAGRARAM VENCEDORAS EM SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)